Tribunal: STF
Processo: Pet 12633
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em petição. Pedido de extensão. Deferimento. Conluio entre magistrados e membros do Ministério Público revelado pela Operação Spoofing. Manipulação da jurisdição brasileira. Adoção de estratégia ilegal para manutenção de processo instaurado contra o requerente sob jurisdição nacional. Obtenção de provas às margens dos canais oficiais e sem a observância da cadeia de custódia. Aderência estrita às decisões proferidas na Rcl nº 43.007, na Pet nº 11.438 e na Pet nº 12.357. Demonstração inequívoca de identidade de situações. Declaração de nulidade dos atos praticados em desfavor do requerente. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. O conluio revelado pela Operação Spoofing entre magistrado e membros do Ministério Público foi reconhecido pelo Supremo Tribunal na Rcl nº 43.007 e na Pet nº 11.438, em decisões que transitaram em julgado, e na Pet nº 12.357. 



    2. A aderência estrita foi devidamente comprovada, tendo em vista a inequívoca demonstração de identidade de situações. Declaração de nulidade dos atos praticados em desfavor do requerente.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.